Tribunal: STF
Processo: ARE 892125
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. INCIDÊNCIA. FATO GERADOR. DESEMBARAÇO ADUANEIRO E SAÍDA DO ESTABELECIMENTO DO IMPORTADOR. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ARTS. 2º, I, E 4º, I, DA LEI 4.502/64, E 46 E 51 DO CTN. OFENSA REFLEXA. ERRO MATERIAL.



    1. Detectado o erro material, de rigor a sua correção.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, corrigido o erro material, fazer constar IPI na ementa do acórdão embargado.